Tribunal: TJSP
Processo: 2112113-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de intervenção nos autos e anulação do processo desde o início a fim de permitir sua participação integral – Indeferimento - Agravante que é credora dos exequentes – Decisão agravada reconsiderada em parte para permitir a intervenção da agravante – Perda parcial do objeto do recurso – Pleito de anulação do processo desde fls. 06 – Descabimento – Assistente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de intervenção nos autos e anulação do processo desde o início a fim de permitir sua participação integral – Indeferimento - Agravante que é credora dos exequentes – Decisão agravada reconsiderada em parte para permitir a intervenção da agravante – Perda parcial do objeto do recurso – Pleito de anulação do processo desde fls. 06 – Descabimento – Assistente que, ao ser admitido, deve receber o processo no estado em que se encontra – Inteligência do art. 119, parágrafo único, do CPC – Ausência de nulidade dos atos processuais anteriormente praticados – Recurso desprovido na parte não prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112113-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante URUBATAN
SALLES PALHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados CECÍLIA
HELENA SANDEVILLE GOLA e VICTOR GOLA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte não prejudicada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112113-62.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52117
AGRAVO No 2112113-62.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Urubatan Salles Palhares Sociedade de Advogados
AGRAVADOS Victor Gola Junior e Cecilia Helena Sandeville Gola
INTERESSADA Vera Ligia Oliva Sandeville Marcos
JUIZ Valdir da Silva Queiroz Junior

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de intervenção
nos autos e anulação do processo desde o início a fim de
permitir sua participação integral
Indeferimento -
Agravante que é credora dos exequentes Decisão agravada
reconsiderada em parte para permitir a intervenção da
agravante Perda parcial do objeto do recurso Pleito de
anulação do processo desde fls. 06 Descabimento Assistente
que, ao ser admitido, deve receber o processo no estado em que
se encontra Inteligência do art. 119, parágrafo único, do CPC
Ausência de nulidade dos atos processuais anteriormente
praticados Recurso desprovido na parte não prejudicada.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “cumprimento de
sentença” (fls. 01 - autos de origem) ajuizado por Victor Gola Junior e Cecilia Helena
Sandeville Gola contra Vera Ligia Oliva Sandeville Marcos, não se conformando Urubatan
Salles Palhares Sociedade de Advogados com a decisão de fls. 346 (autos de origem), em
que o Juiz de Direito indeferiu seu pedido para que seja admitida como litisconsorte, bem
como para que o processo seja anulado desde fls. 6. Sustenta a agravante, em síntese, que é
credora dos exequentes em outra demanda (1006008-70.2000.8.26.0100) e que lhe teria
sido deferida a penhora no rosto dos presentes autos, o que não teria sido efetivado. Afirma
que peticionou nos autos da ação monitória (autos no 1043653-70.2016.8.26.0100)
requerendo sua intervenção na lide, na qualidade de litisconsorte, o que foi deferido a fls.
150; contudo, ao peticionar requerendo sua integração nos autos do presente cumprimento
de sentença, o pedido foi indeferido. Alega que “tem o Agravante o direito inequívoco de
participar do processo, não só pelo que dispõe o R. Despacho de fls. 150 do processo
principal, como também e principalmente porque o Agravante preenche todos os requisitos
do art. 113, inciso III do CPC, com o que o M. Juiz concordou expressamente, ao designar
o Agravante como requerido no acompanhamento do processo.” (fls. 04/05). Requer,
assim, o provimento do recurso para que “revoguem o R. Despacho de fls. fls. 346 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112113-62.2020.8.26.0000
3
autos e deem provimento à petição de fls. 340/342, determinando a anulação do
cumprimento de sentença desde fls. 06, inclusive, dando ao Agravante o direito de
participar desse processo”. Contraminuta a fls. 24/29. Colheram-se informações a fls. 32.
É o relatório.
Conforme informado a fls. 32, o juízo a quo reconsiderou em parte a decisão
agravada para deferir a intervenção da agravante como interessada nos autos, razão pela
qual o recurso perdeu parcialmente seu objeto.
No mais, o pedido de anulação do processo desde fls. 06 não merece
prosperar.
A despeito de a agravante ter sido admitida a intervir no feito, não há dúvida
de que tal providência não implica na anulação dos atos anteriormente praticados, já que
ausente qualquer vício a maculá-los.
Vale ressaltar que, nos termos do parágrafo único do art. 119, do Código de
Processo Civil, “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os
graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”.
Assim, deverá a agravante receber o processo no estado em que se encontra,
preservando-se todos os atos processuais já praticados.
Nega-se, pois, provimento ao recurso na parte não prejudicada.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator